Tribunal: TCU
Processo: 013.333/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6145/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo, em: a) considerar legal e determinar o registro do ato inicial de concessão de pensão militar instituída por Erivaldo de Souza Onofre (CPF XXX.635.306-XX) e o ato de reversão da pensão instituída por Aeu Alarcão Nicolich (CPF XXX.684.507-XX); e b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito dos atos iniciais de concessão de pensão militar instituídas por Aeu Alarcão Nicolich (CPF XXX.684.507-XX) e Francisco de Oliveira (CPF XXX.779.316-XX). 1. Processo TC- Processo 013.333/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Isabel Cristina Flores Onofre (XXX.124.916-XX); Isabela Cristiane Flores Onofre (XXX.236.746-XX); Ivone Juliao Alarcao Nicolich (XXX.911.616-XX); Ivone Juliao Alarcao Nicolich (XXX.911.616-XX); Janaína de Oliveira Onofre (XXX.600.406-XX); Jane Anália de Oliveira (XXX.268.691-XX); Nadia da Silva Nicolich (XXX.071.406-XX); Norma Nicolich Shimono (XXX.051.097-XX); Regina da Silva Nicolich (XXX.364.756-XX). 1.2. Órgão: 4a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.